Tribunal: TJDFT
Processo: 0701158-10.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ASSINATURA. FALSIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I - A alegação da parte de que as assinaturas constantes dos contratos de empréstimo não provêm de seu punho escriturador é matéria suscetível de influir no julgamento da causa. Dessa forma, constitui cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de produção de prova grafotécnica tempestivamente requerida para demonstrar a indigitada falsidade. Preliminar acolhida.

II - Deu-se provimento ao apelo.